Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira peça que veiculara1. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita. Ora, ao contrário do que aduzira o agravante, na peça recursal não consta pedido de antecipação da tutela recursal. Destarte, a pretensão ora formulada pelo agravante afigura-se inviável, tendo em vista que consumara, por ocasião da interposição da irresignação, o direito ao recurso que o assistia, que, de sua parte, deveria concentrar toda a matéria de defesa e o pedido correlato, inclusive de antecipação de tutela recursal. Não tendo sido formulado pedido de antecipação da tutela pretendida ao ser manejado o recurso, não se afigura possível o aditamento da peça recursal, operada a preclusão consumativa, de forma a ser incrementado o pedido, notadamente diante da ausência de alteração da situação fática que ensejara o aviamento do recurso. Por conseguinte, se não fora formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, não se divisa lastro para se assegurar nova oportunidade para o agravante aditar o pedido recursal. Ressalte-se, a título meramente ilustrativo, que, em consonância com o princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato processual pela parte, não é possível realizá-lo novamente, ainda que dentro do prazo para exercê-lo. Aludido princípio aplica-se aos recursos, de modo que a parte, ao recorrer, não pode exercer o mesmo ato, aditando a peça recursal, ainda que a juntada das novas razões esteja no prazo para a interposição do recurso. Deve ser destacado que o princípio da complementariedade, que constitui exceção, traduz a possibilidade de a parte complementar recurso já interposto, em casos de decisão integrativa, aclaradora ou modificadora de outra. Contudo, não é esse o caso dos autos. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Num. 49319305 (fls. 23/24).